Tribunal: TJSP
Processo: 1023069-98.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – PENHORA – FRAUDE À EXECUÇÃO – I – Sentença de procedência – Recurso do embargado – II - Ação que visa liberar da constrição judicial imóvel adquirido pelos embargantes e cuja parte ideal de 25% foi penhorada pelo embargado em ação de execução – Reconhecido que o imóvel cuja parte ideal foi

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – PENHORA – FRAUDE À EXECUÇÃO – I – Sentença de procedência – Recurso do embargado – II - Ação que visa liberar da constrição judicial imóvel adquirido pelos embargantes e cuja parte ideal de 25% foi penhorada pelo embargado em ação de execução – Reconhecido que o imóvel cuja parte ideal foi penhorada foi transferido aos embargantes em data anterior à penhora - Hipótese, ademais, em que, na atual legislação, para o reconhecimento da fraude à execução, não basta a simples alienação do bem após a citação – Necessários, ainda, o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente - Súmula no 375 do STJ – Requisitos não preenchidos – Impossibilidade de se exigir dos embargantes pesquisa de informações acerca dos proprietários do bem – Falta de emissão de certidões negativas e pesquisa dos vendedores do imóvel que não é suficiente para a comprovação da má-fé – Existência de outros imóveis em nome do executado à época da celebração do negócio que davam conotação de saúde financeira – Embargantes que demonstraram que, com a alienação do imóvel, o devedor não ficou reduzido à insolvência, possibilitando elisão da fraude - Boa-fé presumida – Inexistência de fraude à execução – Precedentes - Penhora que deve ser desconstituída – Embargos de terceiro procedentes – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atribuído à causa – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023069-
98.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante CESAR
AUGUSTO SORBILE NICOLAU NADER, são apelados HIDEO KONDO,
DANIEL KIYOSHI KONDO e MUTSUKO NAKAZAWA KONDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023069-98.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 37951
APEL.No: 1023069-98.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2a VARA CÍVEL
APTE. : CESAR AUGUSTO SORBILE NICOLAU NADER
APDOS. : HIDEO KONDO E OUTROS
JUIZ PROLATOR: KENICHI KOYAMA
“APELAÇÃO
EMBARGOS DE TERCEIRO
BEM
IMÓVEL ALIENAÇÃO ESCRITURA PÚBLICA DE
COMPRA E VENDA
PENHORA
FRAUDE À
EXECUÇÃO I Sentença de procedência Recurso do
embargado
II - Ação que visa liberar da constrição
judicial imóvel adquirido pelos embargantes e cuja parte
ideal de 25% foi penhorada pelo embargado em ação de
execução Reconhecido que o imóvel cuja parte ideal foi
penhorada foi transferido aos embargantes em data anterior
à penhora - Hipótese, ademais, em que, na atual legislação,
para o reconhecimento da fraude à execução, não basta a
simples alienação do bem após a citação
Necessários,
ainda, o registro da penhora do bem alienado ou a prova de
má-fé do terceiro adquirente - Súmula no 375 do STJ

Requisitos não preenchidos Impossibilidade de se exigir
dos embargantes pesquisa de informações acerca dos
proprietários do bem
Falta de emissão de certidões
negativas e pesquisa dos vendedores do imóvel que não é
suficiente para a comprovação da má-fé
Existência de
outros imóveis em nome do executado à época da
celebração do negócio que davam conotação de saúde
financeira
Embargantes que demonstraram que, com a
alienação do imóvel, o devedor não ficou reduzido à
insolvência, possibilitando elisão da fraude - Boa-fé
presumida
Inexistência de fraude à execução

Precedentes - Penhora que deve ser desconstituída

Embargos de terceiro procedentes Sentença mantida pelos
próprios fundamentos Art. 252 do Regimento Interno do
TJSP III - Em razão do trabalho adicional realizado em
grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC,
majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o
valor atribuído à causa Apelo improvido.”
Apelo do embargado em face da r. sentença
de procedência, proferida nos autos de embargos de
terceiro.
Sustenta o apelante que os apelados não
cumpriram com o ônus de comprovar que a aquisição do bem
imóvel objeto da ação foi de boa-fé. Aduz que os apelados
agiram em conluio com os executados. Alega a existência
de sentença em outros embargos de terceiro (processo no
1013529-60.2018), envolvendo a mesma ação de execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023069-98.2019.8.26.0577 -Voto no
3
cuja
sentença
foi-lhe
favorável,
reconhecendo
a
existência de fraude à execução. Afirma que, quando da
lavratura da escritura de compra e venda do imóvel, a
ação de execução já havia sido proposta. Aponta que o
valor da compra e venda foi 1/5 inferior
ao
valor
anteriormente pago pelo imóvel. Assevera que não houve
prova da transferência do valor da compra e venda.
Argumenta que o registro da escritura na matrícula do
imóvel somente foi providenciado 22 anos após a compra e
venda. Sustenta que a compra e venda foi realizada sem a
emissão de certidões negativas de débitos. Pugna pelo
reconhecimento da fraude à execução, em razão da má-fé
dos apelados, cabendo a estes reaver dos executados o
valor pago pela compra e venda do imóvel. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença (fls.
247/285).
Contrarrazões
dos
apelados,
às
fls.
292/309,
pugnando
pelo
improvimento
da
apelação
interposta.
Recurso inicialmente distribuído à C. 15a
Câmara de Direito Privado, ocasião em que sobreveio r.
decisão
monocrática
de
relatoria
do
Desembargador
Vicentini Barroso, acenando pela prevenção desta C. 24a
Câmara de Direito Privado, razão pela qual os autos foram
redistribuídos a este relator (fls. 315/316, 318 e 320).
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro, opostos
por Hideo Kondo, Mutsuko Nakazawa Kondo e Daniel Kiyoshi
Kondo, ora apelados, em face de César Augusto Sorbile
Nicolau
Nader,
ora
apelante,
objetivando
a
desconstituição da penhora levada a efeito na ação de
execução de título executivo extrajudicial, movida pelo
embargado em face de CBR Dynacal Produtos Químicos Ltda e
Luiz Gonzaga Guimarães Pinheiro, incidente sobre 25% do
imóvel: “um lote de terreno, sem benfeitoria, com a área
de 312,00m2, constituído pelo lote no 06, da quadra C, do
loteamento denominado Vila Icarai, situado com frente
para a Rua Major Vaz”, objeto da matrícula no 34.879 do
CRI de São José dos Campos/SP.
Alegam os embargantes, em síntese, na
inicial, que adquiriram o bem imóvel acima descrito em
24.03.1994, sendo que este possuía 04 proprietários
distintos, cabendo ao executado Luiz Gonzaga Guimarães
Pinheiro, apenas o percentual de 25% deste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023069-98.2019.8.26.0577 -Voto no
4
Alegam, ainda, que a compra foi de boa-fé,
que à época da alienação não havia penhora sobre o bem,
assim como que o executado acima referido possuía outros
bens imóveis, de forma que a alienação do imóvel não o
reduziria à insolvência.
Em primeira instância, os embargos de
terceiro foram julgados procedentes, com a condenação do
embargado a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (fls.
240/244).
Contra
esta
decisão
insurge-se
o
embargado, ora apelante.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
vez
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“(...). Discute-se EMBARGOS DE TERCEIRO a
respeito do imóvel matrícula 34.879, à medida em que o
embargante deduz em causa de pedir que adquiriu o imóvel
em data anterior à anotação da penhora, tendo realizado
escritura do contrato do compromisso de compra e venda do
imóvel em 24 de março de 1994.
Com base nisso, a parte EMBARGADA alega
que se trata de FRAUDE À EXECUÇÃO, porque os termos
demonstrariam que a venda do imóvel ocorreu com preço
abaixo do mercado para a época, sendo que a execução
havia sido distribuída em data anterior, com início em
1993, de forma que o embargante tinha ciência da
existência de execução em face do executado, antigo co-
proprietário do imóvel.
O marco que se preza é o REGISTRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023069-98.2019.8.26.0577 -Voto no
5
Nos termos da Súmula 375 do C. Superior
Tribunal de Justiça,
“o reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Segundo
o
entendimento
que
ampara
a
consolidação sumular, bem ilustrados pelo julgamento dos
Recursos Especiais n° 655000/SP (3T, Min. Nancy Andrighi,
j.
23/08/2007,
DJe
27/02/2008,
p.
189,
anterior
publicação da súmula) e n° 1015459/SP (3T, Min. Nancy
Andrighi, j. 19/05/2009, DJe 29/05/09, posterior à
publicação da súmula), o inciso II, do art. 593, do CPC
estabelecia
uma
presunção
relativa
da fraude,
que
beneficia o autor ou exequente, razão pela qual é da
parte contrária o ônus da prova da inocorrência dos
pressupostos da fraude de execução.
Naquilo que se tem de ELEMENTO OBJETIVO,
tem-se que a escritura de compra do imóvel data de
24/03/1994 (fls. 29/32), sendo que o primeiro registro de
penhora sobre o imóvel data de 03/03/2000. Ainda que o
registro da escritura na matrícula do bem tenha sido
providenciada pelo embargante somente em 18/01/2016, a
alienação
por
escritura
pública
demonstra
que
a
celebração do negócio em verdade foi em 1994, sendo esta
a data considerada pelo Juízo para análise do elemento
subjetivo.
Sobre o ELEMENTO SUBJETIVO, aqui referente
ao “ânimo de fraudar”, tem-se que a escritura de compra e
venda do imóvel em data muito anterior ao registro da
primeira penhora sobre o bem torna verossímil a alegação
do embargante acerca de não ter tido ciência acerca da
possibilidade de constrição do bem por dívida. Ainda que
se possa presumir a má-fé do executado, já ciente dos
atos persecutórios do exequente, o mesmo não se pode
deduzir em relação ao terceiro adquirente.
Saliente-se que a existência de outros
imóveis em nome do executado à época da celebração do
negócio, davam conotação de saúde financeira, de forma
que não se poderia pressupor sua insolvência a
caracterizar possível prejuízo a eventuais credores a
compra do referido imóvel.
Nesse
passo,
o
embargante
logrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023069-98.2019.8.26.0577 -Voto no
6
demonstrar nos autos que, com a alienação do imóvel, o
devedor não ficou reduzido à insolvência, possibilitando
elisão da fraude.
Enfim, diante de tudo que processado,
assento - pois razão ao direito pretendido, significa
dizer, ter o embargante adquirido o imóvel antes da
lavratura da primeira penhora, evidenciando sua boa-fé e
legitimidade do negócio jurídico, isso notadamente se
considerando a relação jurídica deduzida e os elementos
processuais produzidos. Finalmente, para fiel cumprimento
do artigo 489 do Código de Processo Civil3, revisito a
causa de pedir e de defesa deduzidas por Hideo Kondo e
outros
e
Cesar
Augusto
Sorbile
Nicolau
Nader,
respectivamente. Naquilo tudo que deduzido, consoante já
pronunciado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, firmo
que à luz dos argumentos e dos julgados oferecidos
durante toda tramitação do processo, não vislumbro
qualquer premissa fática ou jurídica, ressalva feita
evidentemente àquelas que acolhi, que possam em tese ou
em concreto infirmar as conclusões lançadas, no esteio da
abordagem contida em fundamentação.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. (...) 2. O julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) (STJ, 1a
Seção, EDcl no Mandado de Segurança no 21.315-DF
(2014/0257056-9),
Relator
Ministro
Herman
Benjamin,
julgado em 8/6/2016, g.n.).
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação,
com supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil para levantar a penhora sobre o imóvel
matrícula M 34.879
Custas e despesas ex lege.
Por força do princípio da causalidade,
condeno ainda a parte ré em honorários advocatícios, que
dou por suspensa caso tenha sido concedida gratuidade
judiciária em favor da parte sucumbente. Considerando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023069-98.2019.8.26.0577 -Voto no
7
zelo profissional, a prestação de serviço nesta capital,
a natureza e a importância da causa, o tempo exigido, aí
incluindo-se também a linearidade do processo que a rigor
não tomou caminhos diferenciados a justificar majoração
especial da verba honorária, fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, tudo conforme artigo 85 e §§, do
Código de Processo Civil.”.
Para que não pairem dúvidas quanto ao
acerto da decisão, consigna-se que, nos mais recentes
entendimentos, para configuração da fraude à execução não
basta a simples alienação do bem após a citação do réu,
em demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, à vista do
que dispõe o art. 792, inciso IV, do NCPC.
É
necessário,
também,
o
registro
da
penhora ou a prova do conhecimento, por parte do
adquirente, da existência da ação contra o alienante do
bem.
É este o entendimento sedimentado pela
Súmula no 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou da prova da má-fé do terceiro adquirente.”.
Veja-se:
“Superior Tribunal de Justiça Processo:
AgRg no REsp 801488/RS - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL - 2005/0199838-1 - Relator(a): Ministro SIDNEI
BENETI (1137) - Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA -
Data
do
Julgamento:
15/12/2009
-
Data
da
Publicação/Fonte: DJe 18/12/2009 Ementa: PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PENHORA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ADQUIRENTE TINHA CIÊNCIA DA
DEMANDA EM CURSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. I- Na caracterização da fraude à
execução, de acordo com a Jurisprudência desta Corte, a
simples existência de ação em curso no momento da
alienação do bem não é suficiente para instaurar a
presunção
de
fraude,
sendo necessário,
quando
não
registrada a penhora anterior, "prova da ciência do
adquirente acerca da existência da demanda em curso", a
qual incumbe ao credor, sendo essa ciência presumida
somente na hipótese em que registrada a penhora, na forma
do art. 659, § 4o, do Cod. de Proc. Civil. II- O Acórdão
recorrido não se manifestou sobre a existência ou
inexistência do conhecimento ou não conhecimento pelo
adquirente, tendo apenas se baseado no argumento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023069-98.2019.8.26.0577 -Voto no
8
seria
desnecessário
o
prévio
registro
para
a
caracterização da fraude à execução, bastando para tanto
ação em curso com citação válida. III- A Sentença, porém,
é bastante clara em afirmar que não houve comprovação de
conluio fraudulento. IV- Embora evidente o esforço do
agravante, não trouxe nenhum argumento capaz de alterar
os fundamentos da decisão agravada, a qual, frise-se,
está
absolutamente
de
acordo com a jurisprudência
consolidada desta Corte, devendo, portanto, da decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
Agravo Regimental improvido”.
No caso dos autos, a alienação do bem aos
embargantes ocorreu antes mesmo da realização penhora.
Outrossim, os documentos acostados aos
autos
comprovam
que,
quando
da
aquisição
pelos
embargantes, não havia, na matrícula do imóvel, registro
da penhora ou mesmo da existência de ação em curso.
Além disso, não houve prova cabal do
conhecimento, por parte dos adquirentes, da existência da
ação de execução, nem tampouco sua má-fé.
Sobre a questão, veja-se o comentário no
3, ao art. 593, inciso II, do CPC/1973, na obra de
Humberto Theodoro Júnior, “Código de Processo Civil
Anotado”, 13a ed., pág. 601/602:
“Fraude à execução. Ausência de registro.
Boa-fé de adquirente. Não registrada a ação e a penhora,
a fraude à execução somente poderia ficar caracterizada
se
demonstrado
o
conhecimento
daqueles
fatos pelo
adquirente” (STJ, REsp no 193.048, 4a T., Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, ac. 02.02.99, in DJU 15.03.99, p. 257).
Desta forma, ao contrário da boa-fé, que
se presume, a má-fé dos embargantes deveria ter sido
comprovada pelo embargado, o que não ocorreu.
Neste sentido:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PENHORA. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA.
1- Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o uso dos
embargos de terceiro para defesa da posse. Não havendo
registro da constrição judicial, o ônus da prova de que o
terceiro tinha conhecimento da demanda ou do gravame
transfere-se para o credor. A boa-fé neste caso (ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023069-98.2019.8.26.0577 -Voto no
9
do registro) presume-se e merece ser prestigiada. 2-
Recurso
especial
conhecido
e provido.”
(STJ, REsp
493.914/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA
TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 05/05/2008).
Referida
prova
cabia,
conforme
entendimento do Tribunal Superior, ao embargado, que, nas
oportunidades que teve, não se desincumbiu a contento.
“Superior Tribunal de Justiça Processo:
REsp 885618/SP - RECURSO ESPECIAL 2006/0150384-0 -
Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) - Órgão
Julgador - T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento -
23/10/2007 - Data da Publicação/Fonte: DJ 18/12/2007 p.
270 Ementa: Direito civil e processual civil. Execução de
título extrajudicial. Embargos de terceiro. Fraude de
execução. Pressupostos. Análise. Embargos de declaração.
Presença de omissão. - “Para caracterização da fraude de
execução prevista no art. 593, inc. II, do CPC,
ressalvadas as hipóteses de constrição legal, necessária
a demonstração de dois requisitos: (i) que ao tempo da
alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação
válida; (ii) que a alienação/oneração no curso da demanda
seja capaz de reduzir o devedor à insolvência”. - A prova
da ciência do adquirente acerca da existência da demanda
em curso, incumbe ao credor, a qual é presumida
(presunção absoluta) tão-somente na hipótese em que
registrada a penhora, nos termos do art. 659, § 4o, do
CPC. Precedentes. - Deve ser declarado nulo o acórdão
recorrido para que outro julgamento seja proferido, em
obediência ao devido processo legal, quando o Tribunal de
origem deixa de apreciar fundamentadamente questões
indispensáveis
ao
irrepreensível
deslinde
da
controvérsia, mesmo que instado a fazê-lo por meio de
embargos de declaração. Recurso especial conhecido e
provido”.
Assim, verifica-se que o embargado não
demonstrou que os adquirentes do imóvel sabiam da
execução que pendia contra o executado.
Neste diapasão, consigna-se que não se
podia exigir dos adquirentes do bem pesquisa de
informações acerca dos seus proprietários.
Com
efeito,
a
falta
de
emissão
de
certidões negativas e pesquisa dos vendedores do imóvel
não é suficiente para a comprovação da má-fé, a qual
pressupõe
o
efetivo
conhecimento
da existência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023069-98.2019.8.26.0577 -Voto no
10
crédito, não podendo ser presumida apenas em razão de sua
dispensa.
Sobre o tema, veja-se:
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Fraude de execução.
Alienação de imóvel no curso do processo. Inexistência de
averbação da ação ou da penhora. Simples dispensa de
certidões de distribuição de feitos ajuizados contra o
vendedor não faz prova suficiente da ciência do comprador
acerca da demanda em curso. Inteligência da Súmula n. 375
do STJ, interpretada no REsp n. 956.943-PR pela
sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC/73). Má-fé não demonstrada. Sentença reformada.
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
no
1006105-30.2019.8.26.0189;
Relator
Gilson
Delgado
Miranda; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Comarca: Fernandópolis; Julgamento em 08/07/2020).
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Embargos opostos
por
terceiro
adquirente
de
imóvel
penhorado
em
cumprimento de sentença. Sentença de procedência. Apelo
dos embargados. Embargante que adquiriu o imóvel dos
executados, ausente de quaisquer vícios, através de
compromisso de compra e venda, em data anterior à
determinação de constrição judicial. Reconhecimento de
alienação em fraude à execução que depende de “prova de
má-fé do terceiro adquirente” (Súmula 375 do STJ), ou
seja, “que o terceiro adquirente tinha conhecimento de
demanda capaz de levar o alienante à insolvência” (REsp
956.943/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão
Min.
João
Otávio
de
Noronha,
Corte
Especial,
j.
20/08/2014, DJe 01/12/2014, submetido ao regime de
recursos repetitivos - art. 543-C do CPC). Ausência de
comprovação de que a embargante tinha ciência do estado
financeiro dos devedores. Sentença mantida. Recurso
desprovido” (Apelação Cível no 1001521-58.2017.8.26.0004;
Relatora Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Comarca: São Paulo; Julgamento em 05/08/2019).
De tal sorte, presumida a boa-fé dos
embargantes, bem como a licitude do negócio, não tendo
sido comprovada pelo embargado, por prova inequívoca, a
má-fé.
A aquisição assim operada é considerada
hígida, devendo o imóvel permanecer com a embargante.
Por fim, consigna-se que nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023069-98.2019.8.26.0577 -Voto no
11
terceiro (processo no 1013529-60.2018), mencionados pelo
embargado em suas razões recursais, houve a interposição
de recurso de apelação, o qual, por votação unânime desta
C. 24a Câmara de Direito Privado, em julgamento datado de
19.11.2020, foi provido, para o fim de determinar a
desconstituição
da
penhora
realizada, em razão da
ausência de comprovação da fraude à execução.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
Em face do trabalho adicional realizado
em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC,
majoram-se os honorários advocatícios, em favor dos
embargantes, para 15% sobre o valor atribuído à causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator